Tribunal: STF
Processo: RE 1447358
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 150, INC. VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁLBUM DE FIGURINHAS. LIVROS ILUSTRADOS. EXTENSÃO AOS RESPECTIVOS CARDS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA EBCT. IMPORTAÇÃO DE CARTAS POKÉMON. IMUNIDADE. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTE DO STF. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 6, p. 7).



    2. O embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 150, inc. VI, al. “d”, da CRFB.



    3.1. Argumenta que “há um distanciamento palpável entre álbuns de figurinhas e as cartas POKEMON. É preciso que se aplique a imunidade constitucional de acordo com a intenção do legislador constituinte, de possibilitar a transmissão de informações e conhecimentos, com o fim de garantir o acesso da população a tais bens, barateando seu custo, facilitando sua aquisição afinal” (e-doc. 10, p. 8).



    3.2. Assevera que “resta claro que as cartas de POKEMON não reúnem os elementos necessários para enquadramento como livro ou similar para efeitos tributários, incidindo, no caso, o disposto no art. 111 do CTN, o qual dispõe que se deve aplicar a interpretação literal da legislação tributária quando se tratar de exclusão de crédito tributário e/ou outorga de isenção” (e-doc. 10, p. 10).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A operação de importação promovida pela autora teve por objeto cartas Pokémon, fato comprovado documentalmente (Id 267409645, págs. 3 e 18/20) e devidamente justificado em manifestação da autora (Id 267409670). A respeito sequer há controvérsia nos autos, conforme se infere da contestação ofertada pela União. 



    Definida a questão fática, resta definir se a autora faz jus à imunidade perquirida. 



    O Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes no sentido de que a imunidade do art. 150, inciso VI, alínea ‘d’, da CF deve ser interpretada de forma extensiva, de modo a compreender álbuns de figurinhas, livros ilustrados e cards, tendo em vista seu conteúdo interativo com a finalidade de transmitir conhecimento e familiarização ao público infantil com os meios de comunicação impressos. Por todos, colaciona-se o seguinte: (...)



    Destarte, a autora faz jus à imunidade tributária pleiteada e, consequentemente, faz jus à repetição do valor recolhido a título de imposto de importação incidente na importação de cartas Pokémon.” (e-doc. 6, p. 3-6).



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou que a imunidade do art. 150, inc. VI, al. “d”, da CRFB alcança os álbuns de figurinhas e os respectivos cromos e cards, independente da comercialização em separado desses últimos.



    6.1. Assentou-se, ainda, a relevância desses veículos na transmissão de informação e conhecimento e na familiarização do público infantil com os meios de comunicação impressos. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. Imunidade do art. 150, inc. VI, alínea d, da Constituição da República. Álbum de figurinhas. Precedentes. 2. Extensão da imunidade aos respectivos ‘cards’: ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Discussão quanto à classificação das figuras: Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 656.203-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/09/2012, p. 25/10/2012).



    “A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, consagrada no inciso IX do art. 5º da Constituição Federal. Visa também a facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação, com a redução do preço final.



    O Constituinte, ao instituir a imunidade ora discutida, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação. Da mesma forma, não há no texto da Lei Maior restrições em relação à forma de apresentação de uma publicação. Por isso, o fato de figuras, fotos ou gravuras de uma determinada publicação serem vendidos separadamente em envelopes lacrados não descaracteriza a benesse consagrada no art. 150, VI, d da Constituição Federal.



    Ora, se o fim desta norma constitucional é facilitar o acesso à cultura e à informação, o ‘álbum de figurinhas’ nada mais é do que uma maneira de estimular o público infantil a se familiarizar com meios de comunicação impressos, atendendo, em última análise, à finalidade do benefício tributário.”



    (RE nº 221.239/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 25/05/2004, p. 06/08/2004).



    6.2. No mesmo sentido as decisões proferidas: ARE nº 1.253.322/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/04/2020, p. 07/04/2020; RE nº 1.122.908-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/02/2018, p. 29/10/2018; e ARE nº 977.244/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/06/2016, p. 23/06/2016.



    7. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator